Tribunal: TJDFT
Processo: 0716418-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS DA EMPRESA EXECUTADA NÃO LOCALIZADOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGADO ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA DEVEDORA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA O LEVANTAMENTO EPISÓDICO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. ABUSO DE DIREITO, DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRETENDIDA INCURSÃO NO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. INADMISSIBILIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE DOCUMENTOS NÃO CONSIDERADOS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Por sua vez, a confusão patrimonial pode ser entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
2. As alegações de dissolução irregular da sociedade empresária, bem como de ausência de localização de bens da devedora, não são suficientes para configurar desvio de finalidade, devendo haver a comprovação de outras situações que demonstrem a intenção dos sócios de utilizar da pessoa jurídica para lesar seus credores ou cometer atos ilícitos.
3. Caso concreto em que os documentos que instruíram o pedido de desconsideração de personalidade jurídica na instância de origem não eram indicadores de claros indícios de fraude, mas apenas de dissolução irregular da sociedade. Apenas após rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é que o ora agravante cuidou de trazer aos autos elementos que, segundo entende, são demonstradores de claros indícios de fraude praticados pelo sócio da empresa executada. Contudo, a análise de tais documentos nesta instância recursal, ao cabo, implica indevida supressão de instância, porque, tardiamente juntados ao processo de referência, sequer foram analisados pelo juízo de origem ou considerados na decisão agravada.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.